Tribunal: STF
Processo: HC 213077
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sidnei José Rodrigues Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do AREsp nº 1.812.514/RJ.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, por três vezes, e 35, ambos da Lei 11.340/06, n/f do artigo 69 do Código Penal, às penas de 34 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 4.641 dias-multa.



    A sentença foi reformada em Apelação Criminal julgada parcialmente procedente, sendo condenado às penas de 28 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão e 3.498 dias-multa. 



    Alega a impetrante o constrangimento ilegal do paciente, devido ao excesso de prazo para o julgamento do Agravo em Recurso Especial impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz ainda que a aplicação da dosimetria da pena ocorreu sem fundamentação idônea e em patamar excessivo.



    Requer a concessão da liminar para que “seja recomendado a autoridade apontada como coatora, para que impulsione o julgamento do Recurso de Agravo, levando-o à Sessão de Julgamento” (e. Doc 1, fl. 12).



    No mérito, pugna 



    “a) Que a pena-base para o crime do artigo 33 da Lei 11343/06, seja redimensionada para o patamar mínimo legal por ausência de fundamentação jurídica idônea ou readequada, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena; 



    b) Que a pena-base para o crime previsto no artigo 35 da Lei 11,343/06 seja redimensionada para o patamar mínimo legal por ausência de fundamentação jurídica idônea ou readequada, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena; 



    c) Os benefícios da justiça gratuita, pois o requerente é pobre no sentido jurídico do termo, não podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo do proveito próprio e de sua família, até mesmo devido ao fato de já estar preso há longo período sem a possibilidade de laborar.” (e. Doc 1, fl. 12)”



    Examinados os autos, decido. 



    Anoto que a alegada demora no julgamento do AREsp nº 1.812.514/RJ, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não vislumbro nesse primeiro exame. 



    Note-se que há nos autos informação de que o feito em questão foi distribuído naquela Corte em 20/01/21 e, com liminar indeferida, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 8/03/21. 



    Não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, ademais, não ser recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.” (DJe de 5/3/10)



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora no tocante ao andamento do AREsp nº 1.812.514/RJ. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente